Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Nota-se que o recolhimento das custas não está regular, uma vez que a guia emitida pelo TJDFT tinha vencimento em 22/5/2020 (id 16314178 – p. 1), ao passo que o pagamento só ocorreu em 25/5/2020 (id 16314178 – p. 2). Por esse motivo, comprove o agravante ter realizado o pagamento na data da interposição do recurso ou efetue o recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator